Tribunal: TJMT
Processo: 1024562-39.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024562-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SIDENEI ZENI - CPF: 378.076.251-04 (AGRAVANTE), MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 07.675.179/0001-26 (AGRAVADO), ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 772.103.361-68 (AGRAVADO), JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES - CPF: 937.632.121-91 (AGRAVADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

“(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)”
(TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1024562-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDENEI ZENI

AGRAVADO: MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA, JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
SIDENEI ZENI
contra decisão pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em face de
MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA e JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES
“
indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegando que o pedido não restou comprovado o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, o que ousamos discordar.”

Afirma o agravante que a “
decisão agravada (DOC. 16) suspendeu o curso da ação executiva (processo nº 0009589-15.2009.8.11.0003), porém, indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegando que o pedido não restou comprovado o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, o que ousamos discordar. O fundamento do juízo de piso, com a devida vênia ao seu labor, resumiu-se ao fato de não ter encontrado provas cabais do perigo de dano da medida apenas ao final, bem como de que não ficou patente a alegada dilapidação de patrimônio dos sócios da agravada. a decisão do juízo de piso merece ser revista pelo Tribunal, diante da evidente (i) manobra dos sócios em se esquivarem das intimações processuais neste e outros processos, (ii) confusão patrimonial fundada na ausência de bens conhecidos (outros que não o imóvel pleiteado o arresto), e por fim a (iii) necessidade de ser garantida a execução com medida excepcional para evitar o esvaziamento da execução. Por seu turno, o deferimento da medida não acarretará danos aos agravados, visto que se permitirá a ampla defesa e contraditório dentro do processo na origem, até que se confirme a possibilidade (ou não) de que o referido IMÓVEL esteja apto a ser penhorado para a garantia da dívida. Caso a decisão agravada permaneça, certamente acarretará prejuízo irreparável ao credor, face a possibilidade de que os sócios, ora agravados, venham efetivar a venda do imóvel a terceiros, causando grande celeuma ao caso posto em litígio, visto que não existem outros bens, o que o presente Agravo de Instrumento busca evitar, com o deferimento da medida liminar de arresto até que os sócios compareçam aos autos para se defenderem ou apresentar composição amigável
.”

Requer, ao final,
“a suspensão da decisão agravada até a apreciação do presente recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do código de processo civil; b) Nos termos do mesmo artigo acima, seja provida liminarmente a reforma da decisão agravada no tocante à tutela de urgência, deferida inaudita altera pars, para arresto e/ou penhora de parte ideal de 4,7166 hectares ou seja, 22,38%, que correspondem a 1,0555 hectares do imóvel matriculado sob nº 140.767 perante o Cartório de Registro e Imóveis de Rondonópolis/MT, localizado na antiga Rua Projetada/Eixo Viário Conrado Sales Brito, S/N, Bairro Áreas Periféricas, CEP: 78.750-899, Rondonópolis-MT, que está em nome de ROBERTO ALVES ATHAIDE, adquirido pelos sócios da Empresa agravada, conforme contrato de compra e venda (DOC. 5), até o limite do crédito do exequente, incluindo as custas processuais (planilha de débitos – DOC. 17 e 18); c) Sendo deferida a tutela de arresto nos termos acima, sejam autorizadas as medidas assecuratórias para o seu cumprimento, determinando a expedição de ofício ao 1º Cartório de Registro e Imóveis da cidade de Rondonópolis/MT, para que seja averbado à margem da matricula n.º 140.767 a existe da presente ação, vedando qualquer prática de alienação ou oferta de garantia real sobre o imóvel; d) Sejam os agravados intimados da presente decisão e para que, havendo interesse, apresentem suas contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do código de processo civil; e) Ao final, seja PROVIDO integralmente o recurso de agravo de instrumento, para autorizar/confirmar o arresto e/ou penhora do imóvel pertencente aos sócios da Agravada e ora também agravados, Sr. ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e JOCELINE RAMOS DE JESUS GONÇALVES.
”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, como sopesado quando da análise da liminar, o agravante demonstrou ser legítimo credor da obrigação. Da mesma forma, a obrigação encontra-se vencida desde 11/10/2017 há vários anos, sem que os agravados demonstrem esforços para o adimplemento da dívida, o que autoriza o arresto, como requerido pelo agravante, uma vez que o magistrado de 1º grau recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o curso da ação de execução que o originou.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto.
(AI 47435/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDA ACAUTELATÓRA DE ARRESTO – DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRELIMINAR

- FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO INADIMPLIDAS - CÉDULAS REVESTIDAS DE EXIGIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS

- TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL

-

LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 814 DO CPC

-

RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão interlocutória não é desfavorável à parte, a única forma de revertê-la seria através do agravo de instrumento, como o fez, logo, não há que se falar em ausência de interesse recursal. Satisfeitos os requisitos do art. 814 do CPC, mormente a existência de dívida líquida inadimplida, a concessão do arresto é medida que se impõe, posto que as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados, para assegurar o resultado prático e útil do processo principal.

Precedentes do STJ (STJ-RT 760/209 e STJ, Resp. 709479/SP).
(AI 174836/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO DE BEM MÓVEL – GARANTIA COM CHEQUES NÃO QUITADOS – POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 798 E 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ‘FUMUS BONI IURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO MODIFICADA. Recurso conhecido e provido para concessão do arresto das maquinas agrícolas. 1. O juiz, dentro do seu poder/dever de cautela, deve atender os reclamos da parte, em sede de ação cautelar, independente da nomenclatura desta, para evitar o perecimento do direito material a ser tratada no processo de conhecimento. 2. Demonstrando o agravante que detém a seu favor contrato de venda do bem com reserva de domínio, não sendo cumprida a obrigação no seu termo, impossibilitando a cobrança dos cheques fornecidos pelo devedor, aliado ao fato de os bens estarem sendo colocados à venda e o possível estado de insolvência, impõe-se a necessidade palmar de concessão da liminar, para que os bens sejam arrestados e colocados sob depósito do credor, sobretudo quando este presta caução real para garantia de eventuais prejuízos decorrentes da medida requerida e deferida a seu favor. 3. De vida efêmera, deverá o CREDOR, distribuir, a lide principal com a qual abrangerá o direito material prescrito a espécie, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de caducar a liminar e a situação retornar ao ‘status quo ante’.
(AI 184237/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016)

No caso dos autos, de fato, o magistrado de 1º grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o prosseguimento da execução também contra os sócios da executada, que forma citados para, em três dias, pagar o débito exequendo.

Sobre o tema, FLÁVIO LUIZ YARSHELL disciplina que,
"excepcionalmente, mediante os requisitos próprios da tutela de urgência (art. 300), poderá ser determinada a apreensão de patrimônio penhorável do terceiro supostamente responsável, antes que decidida a pretensão de desconsideração. Será típico caso de arresto (art. 301)"
("Comentários ao Novo Código de Processo Civil", Coordenadores Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Ed. Forense, p. 239).

Trata-se, assim, de corolário do poder geral de cautela, sendo certo, por outro lado, que inexiste vedação legal ao deferimento dessa espécie de tutela provisória de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - arresto cautelar deferimento em primeiro grau insurgência das pessoas físicas descabimento - presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, o que autoriza a aplicação de medidas concretas, como as previstas no art. 301 do CPC, dentre as quais o arresto, mesmo antes da citação - risco de dano e plausibilidade do direito - pedido de desconsideração direta da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravado, contra a empresa executada para atingir os bens de três pessoas jurídicas e cinco pessoas físicas, que estariam atuando em grupo familiar com vistas à ocultação de patrimônio - verificação dos pressupostos do art. 300 do CPC, autorizadores do arresto, tendo em vista que a documentação apresentada na origem, em análise sumária, permite considerar o abuso da personalidade jurídica, questão que apenas tangencia este recurso, já que a análise aprofundada deve ser feita na origem, sob pena de supressão da instância alegação dos agravantes para pedir o desbloqueio de valores que não foi apresentada ao juízo de origem, de modo que sequer houve decisão a respeito - impossibilidade de conhecer essa parte do recurso, sob pena de ofensa ao devido processo legal e de supressão de instância - não conhecimento - ausência de irreversibilidade da medida, já que os valores permanecerão bloqueados e do arresto do imóvel ao menos até o julgamento do mérito do incidente - o fato de os agravantes não terem sido citados não acarreta óbice ao deferimento da medida que, aliás, somente dessa forma surtiria efeitos - o contraditório diferido é reconhecido e admitido no ordenamento e os agravantes terão prazo e meios para produzir suas defesas, após a citação, o que não afasta a necessidade, ao menos liminar, da medida cautelar efetivada - precedentes da Câmara e do TJSP - decisão mantida - recurso não provido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002034-45.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Possibilidade de efetivação da medida cautelar de arresto Elementos que indicam a formação de grupo econômico Pessoas jurídicas que atuam no mesmo espaço físico, possuindo sócio comum, além de indícios de confusão patrimonial Evidências que autorizam o juízo positivo de admissibilidade do processamento do incidente com o arresto de bens Presença de dados comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -Inteligência dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil- Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218418-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano ; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021).

Assim, considerando que
a obrigação encontra-se vencida desde 11/10/2017 há vários anos, sem que os agravados demonstrem esforços para o adimplemento da dívida e sequer indicaram bens a penhora não há o que se falar em ausência de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que o provimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024